Tribunal: CARF
Processo: 10920.721524/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721524/2013-32
ACÓRDÃO
2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS SALFER SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2010
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR. DIRETOR NÃO
EMPREGADO.
A participação nos lucros ou resultados só não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias quando paga pela empresa em conformidade
com a lei específica que disciplina a matéria. Atualmente, a matéria é
disciplinada pela Lei no 10.101/2000, a qual não prevê a possibilidade do
pagamento da PLR para segurados contribuintes individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário..
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral),Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
2
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento de Brasília (DRJ/BSB), acórdão 03-083.943,-5a Turma, fls. 274/288 que julgou
improcedente em parte a impugnação aos lançamentos consubstanciados nas Notificações de
Lançamento que se encontram às fls. 2/7, relativa ao DEBCAD 51.002.387-8, para Recolhimento do
Débito no valor original de R$ 676.113,54.
O acórdão da autoridade de piso de no 03-083.943, 5a Turma, DRJ/BSB, se encontra
devidamente ementado como segue:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2010.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS – PLR. DIRETOR NÃO EMPREGADO.
A participação nos lucros ou resultados só não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias quando paga pela empresa em conformidade com a
lei específica que disciplina a matéria. Atualmente, a matéria é disciplinada pela
Lei no 10.101/2000, a qual não prevê a possibilidade do pagamento da PLR para
segurados contribuintes individuais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado da citada decisão em 30/04/2019, fls. 292, protocolou o
presente recurso voluntário em 30/05/2019, fls. 297/318, juntamente com os documentos de fls.
319/962, onde em síntese alega, após longa dissertação doutrinária e judicial, ser, ao seu
entender, que estaria havendo a cobrança indevida por parte da autoridade lançadora da
Contribuição Previdenciária sobre o montante do PLR recebido pelos diretores; que o valor do
lucro líquido obtido pelas empresas é tributado pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL); que haveria a impossibilidade de se caracterizar os administradores da empresa como
contribuintes individuais; cita jurisprudência deste órgão que entende lhe ser favorável.
Alfim, pede:
IV – PEDIDOS
À vista do exposto, a Recorrente requer que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), possa conhecer e prover integralmente o Recurso
Voluntário ora apresentado para reformar integralmente o acórdão no 03-78.465
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
3
exarado pela 5a Turma da DRJ/BSB, cancelando, assim, o auto de infração –
DEBCAD no 37.347.134-3.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições para ser
conhecido.
1. Delimitação da lide
A matéria devolvida para apreciação por parte deste colegiado se refere
exclusivamente a questão da Participação dos Administradores no Lucro da Empresa e a sua
respectiva Contribuição Previdenciária.
Relativamente a tal matéria, consta no Relatório Fiscal que está às fls. 8/17, verbis:
(...)
DAS PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS 7.
7. Mediante o “Termo de Início de Procedimento Fiscal” (TIPF), foi o contribuinte
intimado a apresentar, dentre outros, o (item 2) “rol dos dirigentes beneficiários
dos valores contabilizados à conta no 329201 – PARTICIPAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES, contendo detalhamento desses valores e das demais
remunerações recebidas em cada competência durante o período de julho/2008 a
janeiro/2010 (...)”.
8. Referidos valores são os adiante demonstrados, extraídos do Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED):
(...)
9. Os montantes contabilizados, e acima demonstrados, somaram, R$ 194.200,00
(2008) e R$ 1.160.500,64 (2009), totalizando R$ 1.354.700,64. Ocorre que, em
resposta à intimação fiscal (documento anexo datado de 13/05/2013), o
contribuinte esclareceu que alguns lançamentos realizados naquela conta, com
data de 31/07/2009, somando R$ 3.550,64 foram ali lançados equivocadamente,
pois referem-se ao PPR pago aos funcionários.
BASE DE CÁLCULO
10. Por conseguinte, as participações atribuídas aos administradores, que aqui
nos interessam, somam, respectivamente, R$ 194.200,00 (2008); R$ 1.156.950,00
(2009), totalizando R$ 1.351.150,00, assim distribuídos conforme planilha
elaborada pelo sujeito passivo e apensada ao presente processo:
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
4
11. De notar que a participação do ano 2008 foi paga em duas parcelas, nos
meses de julho/2008(adiantamento) e janeiro/2009 (complemento), repetindo-se
o mesmo procedimento em relação à participação do ano 2009, com parte sendo
paga em julho/2009 (adiantamento) e uma segunda parcela em janeiro/2010
(complemento)
12. Os administradores beneficiários, acima arrolados, foram todos eleitos para os
respectivos cargos e não possuem vínculo empregatício com o sujeito passivo,
conforme se verifica dos instrumentos societários apensados, em especial as
cópias de Atas de Reunião do Conselho de Administração realizadas em 1o de
julho de 2008 e 1o de dezembro de 2008.
13. Tais dispêndios são aqui tratados como remuneração complementar aos
referidos administradores - ou seja, como complemento do pró-labore,
independentemente do título que se lhe dê: gratificação, bônus, etc., - vez que
não se confundem e nem se revestem das características jurídicas que
qualificadoras da Participação nos Lucros atribuída a empregados (PPR), regulada
na Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
14. Com efeito, a Constituição Federal (artigo 7o, XI) assegura a participação nos
lucros ou resultados como direito dos trabalhadores, porém remete à observância
da lei. Essa, por sua vez, especifica o conceito de trabalhadores restringindo-o aos
empregados, nos seguintes termos:
“Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados (...)”.
A despeito da farta documentação acostada ao presente recurso voluntário, a
mesma não será considerada tendo em vista o constante do disposto no artigo 15 do Decreto no
70.235/72, bem como de não haver o recorrente comprovado nenhuma das condições que se
encontram previstas no artigo 16, § 4o, e suas alíneas, do mesmo dispositivo legal.
2. Mérito
2.1 Artigo 114, § 12, I, do anexo II da Portaria RICARF no 1.634/2023
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela autoridade de piso, sem nenhuma inovação, resolvo assumir a
fundamentação de decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo II, da
Portaria no 1.634/2023 – RICARF, verbis:
(...)
Do pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados
No tocante à participação nos Lucros a Impugnante alega que não há incidência
de contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos segurados
administradores não empregados a título de participação estatutária, visto que
essa verba configuraria uma participação dos trabalhadores nos lucros ou
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
5
resultados (PLR) da empresa, fora do campo de incidência dessa contribuição, e
teria natureza não remuneratória.
No entanto, tal alegação não será acatada, pois o procedimento de auditoria fiscal
demonstrou que a verba em questão foi paga em desconformidade com a
legislação que rege a matéria.
A Fiscalização considerou que os valores em tela devem ser tributados com
fundamento no artigo 28, §9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/1991, o qual impõe que
seja excluída do salário de contribuição (base de cálculo) a participação nos lucros
ou resultados da empresa quando a parcela for paga exclusivamente aos
segurados empregados, conforme regulado pela Lei no 10.101, de 2000.
A verba em comento, quando paga ou creditada a administradores não
empregados da companhia (membros da Diretoria e membros do Conselho de
Administração), inseridos como segurados obrigatórios do RGPS, na categoria de
contribuintes individuais, caracteriza-se como remuneração e, por consequência,
sujeita-se à incidência da contribuição previdenciária.
O Relatório Fiscal dispõe sobre tais segurados nos seguintes termos:
12. Os administradores beneficiários, acima arrolados, foram todos eleitos para os
respectivos cargos e não possuem vínculo empregatício com o sujeito passivo,
conforme se verifica dos instrumentos societários apensados, em especial as
cópias de Atas de Reunião do Conselho de Administração realizadas em 1o de
julho de 2008 e 1o de dezembro de 2008. (g.n.)
13. Tais dispêndios são aqui tratados como remuneração complementar aos
referidos administradores - ou seja, como complemento do pró-labore,
independentemente do título que se lhe dê: gratificação, bônus, etc., - vez que
não se confundem e nem se revestem das características jurídicas que
qualificadoras da Participação nos Lucros atribuída a empregados (PPR), regulada
na Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
Dessa forma os administradores sem vínculo empregatício com a empresa foram
considerados pela Fiscalização como segurados contribuintes individuais e os
valores a eles pagos a título de participações nos lucros é parte integrante do
salário de contribuição e objeto de lançamento.
Diretores não empregados – considerações no âmbito previdenciário
De acordo com o artigo 9o, inciso V, alínea “f”, §§ 2o e 3o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, são considerados
contribuintes individuais tanto o diretor não empregado como o membro do
conselho de administração da sociedade anônima, hipóteses dos autos, verbis:
RPS - Decreto no 3.048/99 Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social
as seguintes pessoas físicas: (...)V - como contribuinte individual: (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
6
f) o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na
sociedade anônima; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) (...)
§ 2o Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco
econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de
direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação
de emprego.
§ 3o Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do
risco econômico do empreendimento, seja eleito, por assembleia geral dos
acionistas, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as
características inerentes à relação de emprego. (g.n.)
(...).
No mesmo sentido, prevê o artigo 12, inciso V, da Lei no 8.212/1991 como
contribuintes individuais os administradores (o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração) da companhia.
Lei 8.212/1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...
)f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
direção condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei no
9.876, de 1999). (g.n.)
(...)
Extraí-se da legislação citada que os ocupantes de cargos de direção da
Companhia (sociedade anônima), sem vínculo empregatício com a mesma, são
considerados segurados obrigatórios da Previdência Social, na categoria de
contribuinte individual.
E, nessa condição, no que tange aos rendimentos recebidos a título de
participação nos lucros da companhia (participação estatutária), a única lei a
regular a participação destes seria a Lei no 10.101/2000, a qual, por tratar apenas
do pagamento de PLR a empregados, não exoneraria da tributação as verbas
pagas a título de PLR aos contribuintes individuais (Administradores), que foi o
caso dos autos.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
7
Nesse contexto, entende-se que a própria Corte Constitucional reconheceu que a
participação nos lucros ou resultados (PLR) passou a não integrar a base de
cálculo das contribuições previdenciárias somente a partir da edição da MP
794/1994, reeditada várias vezes e finalmente convertida na Lei no 10.101/2000.
Esse entendimento é extraído do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
do RE 398284/RJ-Rio de Janeiro.
EMENTA Participação nos lucros. Art. 7°, XI, da Constituição Federal. Necessidade
de lei para o exercício desse direito.
1. O exercício do direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal
começa com a edição da lei prevista no dispositivo para regulamentá-lo, diante da
imperativa necessidade de integração. (g.n.)
2. Com isso, possível a cobrança das contribuições previdenciárias até a data em
que entrou em vigor a regulamentação do dispositivo. 3. Recurso extraordinário
conhecido e provido. (STF, RE 398284/RJ)
(...).
Merece transcrição excerto do voto do Ministro Menezes Direito (Relator do RE
398284/RJ)
Há três precedentes monocráticos na Corte. Um que foi relator o Eminente
Ministro Gilmar Mendes; e dois outros da relatoria do Ministro Eros Grau.
Então a questão está posta com simplicidade. E estou entendendo, Senhor
Presidente, com a devida vênia da bela sustentação do eminente advogado, que
realmente a regra necessita de integração, por um motivo muito simples: é que o
exercício do direito é que se vincula à integração, não é a regra só, que nesses
casos, quando manda que a lei regule o exercício, que vale por si só. Se a própria
Constituição determina que o gozo do exercício dependa de lei, tem que haver a
lei para que o exercício seja pleno. Se não há lei, não existe exercício. E com um
agravante que, a meu ver, parece forte o suficiente para sustentar esse raciocínio.
É que o fato de existir a participação nos lucros, desvinculada da remuneração, na
forma da lei, não significa que se está deixando de dar eficácia a essa regra,
porque a participação pode ser espontânea; já havia participação nos lucros até
mesmo antes da Constituição dos 80.
E, por outro lado, só a lei pode regular a natureza dessa contribuição
previdenciária e também a natureza jurídica para fins tributários da participação
nos lucros. A lei veio exatamente com esse objetivo. É uma lei que veio para
determinar, especificar, regulamentar o exercício do direito de participação nos
lucros, dando consequência à necessária estipulação da natureza jurídica dessa
participação para fins tributários e para fins de recolhimento da Própria
Previdência Social.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
8
Ora, se isso é assim, e, a meu sentir, parece ser, pela leitura que faço eu do
dispositivo constitucional, não há fundamento algum para afastar-se a cobrança
da contribuição previdenciária antes do advento da lei regulamentadora.
Percebe-se, então, que, se o STF entendeu que não havia lei regulamentando o
pagamento de PLR antes da edição da MP no 794/1994, não há como acolher o
entendimento de que a expressão “lei específica” contida na alínea “j” do § 9o do
art. 28 da Lei 8.212/1991 também se refere a outras leis como a Lei 6.404/1976
(citada pela impugnante)que dispõe sobre as Sociedades por Ações (companhia),
que inclusive em seu art. 152, § 1o , estabeleceu que o estatuto da companhia
pode atribuir aos administradores participação nos lucros da companhia, desde
que sejam atendidos dois requisitos: (i) a fixação de dividendo obrigatório em 25%
ou mais do lucro líquido; e (ii) o total da participação estatutária não ultrapasse a
remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros,
prevalecendo o limite que for menor.
A Lei no 8.212/91, ao dispor sobre a participação nos lucros na seara
previdenciária afirma:
Lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei 9.528, de 10/12/97).
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica; (g.n.)
No mesmo sentido o art. 7o, XI, da CF/88 assegura aos trabalhadores o direito de
participação nos lucros ou resultados da empresa.
Constituição Federal de 1988:
Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social: (...)
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
9
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em
lei;(g.n)
Desta feita, verifica-se que a participação nos lucros não tem natureza salarial por
força de previsão constitucional, pois o inciso XI da CF/88 expressamente disse
isso: “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração (...)”,
ou seja, o dispositivo constitucional exigiu que o pagamento dessa verba fosse
disciplinado por meio de lei, configurando-se em uma norma de eficácia limitada.
Assim, antes de o inciso XI do art.
7o da CF/88 ser regulamentado, o pagamento feito aos empregados, ainda que
recebesse a denominação de “participação nos lucros”, era considerado como
verba salarial e permitia a incidência da contribuição previdenciária.
Somente com o advento da MP 794/94, “foram implementadas as condições
indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores no lucro
das empresas” (STF RE 505.597/2009). Antes disso, não poderíamos dizer que
essa verba estivesse desvinculada da remuneração. O art. 3o da MP 794/94
(depois convertido no art. 3o da Lei 10.101/2000) dispõe:
MP 794/94
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista ou previdenciário.
O Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou esse entendimento por meio do RE
569441/RS, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, de
30/10/2014 (Info 765), submetido a sistemática de repercussão geral (art. 543-B
do Código de Processo Civil - CPC), nos seguintes termos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 569.441 RIO GRANDE DO SUL RELATOR:
MIN. DIAS TOFFOLI REDATOR DO ACÓRDÃO: MIN. TEORI ZAVASCKI EMENTA:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. NATUREZA
JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE
ESSA
ESPÉCIE
DE
GANHO
ATÉ
A
REGULAMENTAÇÃO
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF – inclusive
no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a
forma de participação nos lucros para fins tributários – depende de
regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se
operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
10
concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os
valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária. (g.n.)
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Por força do artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil
- CPC), devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
O STJ comunga do mesmo entendimento ao dispor que: “(...) A contribuição
previdenciária sobre a participação nos lucros é devida no período anterior à MP
n. 794/94, uma vez que o benefício fiscal concedido sobre essa verba somente
passou a existir no ordenamento jurídico com a entrada em vigor do referido
normativo. (...)”(STJ. 2a Turma. AgRg no AREsp 95.339/PA, Rel. Min. Humberto
Martins, julgado em 20/11/2012).
Assim, conclui-se que a Lei 8.212/1991, ao excluir da incidência das contribuições
os pagamentos efetuados de acordo com a lei específica, quis se referir à PLR
paga em conformidade com a Lei no 10.101/2000, a qual é destinada apenas aos
empregados.
A Lei 10.101/2000 em nenhum momento trata do pagamento da verba a
trabalhadores não empregados, por outro lado, em seu art. 2o é expressa em se
reportar às pessoas físicas que mantém com o empregador o vínculo de emprego.
Lei no 10.101/2000:
Art. 2o . A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o. Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
A citada Lei no 10.101/2000 estabelece os critérios para o pagamento da PLR e a
Lei no 8.212/1991 determina que apenas não integra o salário de contribuição a
participação nos lucros paga de acordo com o estabelecido na lei específica.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
11
Portanto, para não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, o
pagamento a título de PLR deve seguir o que determina a Lei no 10.101/2000.
Vê-se, assim, que a lei do PLR não contempla o pagamento de participação nos
lucros aos contribuintes individuais. Toda a instituição e regulamentação do
pagamento visa o segurado empregado.
Outra evidência que vem reforçar essa tese é que o artigo 7o da Constituição
Federal é dirigido aos trabalhadores que se vinculam ao empregador por vínculo
de emprego. Ao lado da participação nos lucros estão outros direitos, tais como:
seguro desemprego, FGTS, férias, horas extraordinárias, aviso prévio, dentre
outros. Por esse motivo uma interpretação sistemática do texto constitucional
leva à conclusão de que o inciso XI daquele dispositivo não alcança os
administradores não empregados, mas apenas os trabalhadores que laboram sob
a proteção da CLT.
Cumpre esclarecer que – conforme o disposto no artigo 28, alínea “j”, § 9o, da Lei
8.212/1991 – é isenta de contribuição previdenciária apenas a verba decorrente
de participação nos lucros ou resultados da empresa que fora paga ou creditada
de acordo com a lei específica, no caso a Lei no 10.101/2000.
No presente processo, a remuneração, denominada de participação nos lucros e
resultados, paga aos segurados contribuintes individuais (administradores da
companhia) foi realizada em desacordo com o mencionado diploma legal, já que a
Lei no 10.101/2000 somente disciplina a sua concessão aos segurados
empregados e, com isso, deverá integrar o salário de contribuição (base de
cálculo) da contribuição previdenciária.
A impugnante argumenta ainda que os administradores receberam no período em
questão, participação nos lucros, somente porque foram apurados lucros (caso
não houvesse lucros, nada lhes seria devido), e não em virtude de terem prestado
serviços a companhia, como estabelecido no estatuto social da companhia.
Conclui que a pretensão do agente fiscal importa na admissão da possibilidade de
o lucro gerado, oferecido a tributação da CSLL (art. 195, I, c, da CF/88), ser
novamente tributado pela contribuição previdenciária quando do pagamento da
participação nesses mesmos lucros aos administradores, não obstante, em sendo
admitido esse fato, estaria se admitindo a dupla incidência de contribuições
sociais sem a expressa e imperiosa autorização constitucional.
Realmente a Lei no 6.404/76 admite as participações estatutárias dos
administradores se o resultado é superávit (lucro). No entanto o art. 189 da citada
Lei 6.404/76 exige, em primeiro lugar (e antes de qualquer participação), sejam
deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda,
para depois determinar as participações estatutárias de empregados,
administradores e partes beneficiárias, conforme o art. 190, abaixo transcrito:
Lei no 6.404/76
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
12
Art. 190 . As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos
lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente
calculada.
Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e
das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.
Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer
depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190.
Verifica-se assim que tais pagamentos somente poderão se efetivar à conta de
lucro líquido do exercício, devendo ainda os órgãos da administração da
companhia apresentar à assembleia geral ordinária, proposta sobre a destinação a
ser dada a este e a qual deve respeitar alguns preceitos normativos obrigatórios,
dispostos nos artigos 193 a 203 da Lei 6.404/76 e no estatuto da companhia, o
que não ficou configurado nos autos.
Assim os pagamentos feitos pela empresa autuada a título de PLR, tendo como
beneficiários segurados contribuintes individuais, devem ser incluídos na base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Diante disso, entende-se que a verba em discussão está no campo do conceito de
remuneração, pois não há dispensa legal da incidência da contribuição
previdenciária sobre tal verba paga aos administradores não empregados, não
estando inserida na excludente do § 9o, alínea “j”, do artigo 28 da Lei no
8.212/1991.
A Impugnante cita Pareceres e acórdão proferido pela 3o Turma Especial do CARF
(2803.696), que adotaram o entendimento das alegações da impugnante no
sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a verba paga aos
administradores (contribuintes individuais) a título de participação estatutária nos
moldes da Lei no 6.404/1976(art. 152, § 1o ).
No entanto tal entendimento não pode ser acatado, já que houve uma pacificação
jurídica da matéria no momento em que o STF afirmou que o inciso XI do artigo 7o
da CF/88 é norma de eficácia limitada (RE 569441/RS, de 30/10/2014, Info 765 do
STF, sistemática de repercussão geral) e, com isso, extrai-se que a única lei
regulamentadora desse dispositivo constitucional é a Lei no 10.101/2000, que
dispõe sobre a participação nos lucros e resultados exclusivamente para os
segurados empregados e não contribuintes individuais.
(...)
3. Conclusão
Não trazendo o ora recorrente aos autos novos elementos fáticos e jurídicos
visando a arrostar a decisão de piso que se encontra vergastada por intermédio do presente
recurso voluntário, tenho que nenhum reparo merece a decisão proferida pela mencionada
autoridade.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.964 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721524/2013-32
13
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 979
DF CARF MF
Original